Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717542-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AFONSO ANTONIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0715305-81.2018.8.07.0001 por ele ajuizada em face de AFONSO ANTONIO DA SILVA (agravado), indeferiu seu pedido de consulta ao sistema RENAJUD. Eis o teor do decisum questionado (ID. 91219476 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de pesquisa Renajud solicitado pelo requerente por meio da petição de id. 91175223, haja vista esta diligência já ter sido realizada pelo Juízo, restando infrutífera (id. 23108319). Destaque-se que o autor não demonstrou indícios de alteração da situação financeira do devedor que justificasse a renovação da medida, sendo o simples lapso temporal insuficiente para tanto. Nesse ponto, esclareça-se que a pesquisa Sisbajud foi renovada independentemente da demonstração de alteração da situação financeira do réu em virtude da ampliação dos ativos pesquisados e das instituições participantes daquele sistema. Por fim, necessário ressaltar que a decisão de id. 37266425, a qual suspendeu o feito por ausência de bens penhoráveis, condicionou a retomada do feito à efetiva indicação de bens hábeis à penhora, não bastando o pleito de repetição das diligências já requeridas e praticadas neste processo. Diante disso, prossiga-se nos termos da decisão de id. 37266425, arquivando-se o processo provisoriamente. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais (ID. 26098972, p. 01-20), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) é credora dos agravado decorrente de um contrato inadimplido por ele e, após longo tramite processual, não logrou êxito em obter o pagamento da dívida (p. 02); b) diante deste cenário, requereu a consulta ao sistema RENAJUD para buscar bens suficientes para a satisfação da dívida, o que foi incorretamente indeferido na origem, sob a justificativa de que essa consulta já foi feita anteriormente (p. 02); c) o RENAJUD está a disposição do Judiciário justamente para auxiliar na busca de bens do devedor e deve o mesmo ser utilizado para dar maior efetividade a execução, sob pena de afrontar os direitos constitucionais do agravante (p. 07); d) o pedido é justificável, pois já transcorreu prazo razoável desde a última consulta ao aludido sistema, que ocorreu em 25/09/2018 (p. 09). Requer, inicialmente, o deferimento de liminar para deferir, de imediato, a pesquisa requerida ou, ao menos, a suspensão do processo de origem até decisão final do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, deferindo a busca no RENAJUD, na forma lá requerida (p. 15-20). Preparo realizado (ID. 26098974). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que amolde-se aos aludidos requisitos. Em outras palavras, não é apontada qualquer circunstância que possa sugerir a mudança no cenário atual de ausência de bens do executado, como a aquisição recente de algum veículo, mas somente um pedido de renovação de diligências, sem qualquer fato concreto que o ampare. Ademais, o arquivamento imposto na origem, é provisório (e não definitivo), o que permite ao requerente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora